Tribunal: TJDFT
Processo: 0713530-13.2018.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713530-13.2018.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CALCADOS BIBI LTDA APELADO: IF MODA INFANTIL COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS ROCHA E CIA LTDA, FABRICIA &amp; ROCHA MODA INFATIL COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Calçados Bibi Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença deflagrado por ela contra IF Moda Infantil Comércio de Roupas e Acessórios Rocha e Cia. Ltda. e Fabrícia &amp; Rocha Moda Infantil Comércio de Roupas e Acessórios Ltda. A sentença extinguiu o processo com base nos arts. 487, inc. II, e 924, inc. V, ambos do Código de Processo Civil ao fundamento de prescrição intercorrente (id 77630738 e 77630745). O Juízo de Primeiro Grau acolheu os embargos de declaração opostos por Calçados Bibi Ltda. para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar que o processo ficasse sobrestado por mais cento e quarenta (140) dias, haja vista o acréscimo do período previsto na Lei no 14.010/2020 na contagem da prescrição (id 77630747). Calçados Bibi Ltda. pede em apelação o afastamento da prescrição intercorrente (id 77630750). Ante o exposto, intime-se Calçados Bibi Ltda. para manifestar-se sobre o interesse recursal no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator